Tribunal: TJMT
Processo: 0002541-95.2015.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002541-95.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ROSALINA DA SILVA - CPF: 903.508.631-72 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O ‘
print
’ de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não comprovadas a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

Não comporta minoração o valor fixado para a reparação com razoabilidade e em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente o débito da parte autora no valor de R$ 281,08, com condenação de R$ 5.000,00 de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o objeto do processo está afetado pela coisa julgada, isso porque, a parte autora teria ingressado com ação n. 0059014-41.2014.8.11.0001 de mesmo objeto perante o 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, em que a apelante foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais.

Aduz que o ajuizamento de duas ações idênticas evidencia a litigância de má-fé da apelada.

Afirma que agiu em exercício regular de direito ao incluir o nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, ante a legalidade da cobrança, pois decorrente de inadimplemento de contrato firmado entre as partes.

Diz estar demonstrada a ausência de ato ilícito gerador de danos morais.

Assinala ainda que, caso a Câmara entenda devida essa condenação, a correção monetária e os juros deverão incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ao final prequestiona a matéria.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente o débito da parte autora no valor de R$ 281,08, com condenação de R$ 5.000,00 de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o objeto do processo está afetado pela coisa julgada, uma vez que, a parte autora teria ingressado com ação n. 0059014-41.2014.8.11.0001 de mesmo objeto perante o 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, em que a apelante foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais.

Ocorre que, apesar de constar a identidade das partes no referido processo, não há comprovação de que tratem-se de mesmo objeto ou causa de pedir, isso porque a apelante não trouxe cópia dos autos, apenas menciona o número do processo, arquivado no âmbito do sistema PROJUDI, do qual somente é possível ter acesso aos andamentos processuais e não à íntegra.

Dessa forma,
afasto a alegação de coisa julgada
.

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que foi incluída pela apelante nos cadastros de inadimplentes por débito de R$ 281,08, com a qual, no entanto, não teria realizado nenhuma avença.

A requerida, por sua vez, aduz que a autora adquiriu seus serviços e anexa no corpo de sua contestação
prints
de tela de computador que indicam o cadastro de contrato em nome da autora.

Ocorre que
o ônus de provar a relação contratual e a existência do débito é da empresa prestadora do serviço, que, no entanto,
não juntou aos autos cópia da suposta avença, documentos utilizados na negociação ou gravação das ligações telefônicas para a central de atendimento (
call center
), mas somente os
prints
, sendo documento insuficiente, produzido de forma unilateral e facilmente manipulado.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, porque embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se que a inscrição fora posterior a data da inscrição feita pela operadora requerida. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). A repetição do indébito, seja simples ou em dobro, pressupõe o efetivo pagamento indevido pela parte, o que não ocorreu no caso. (N.U 1003501-89.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Logo, a documentação anexada não confirma de modo satisfatório a licitude da cobrança, o que afasta a tese de exercício regular do direito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização, como bem registrado pelo juízo
a quo
.

A reparação deve atender ao disposto no artigo 944 do Código Civil, com a estipulação de valor que cumpra o caráter sancionatório e inibitório, seja suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e leve em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em atenção a esses critérios, a quantia de R$ 5.000,00 fixada na primeira instância mostra-se razoável e proporcional à situação narrada e está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal.

A apelante defende ainda que a correção monetária e os juros deverão incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sobre a correção monetária, a sentença está em total consonância com o pedido. Por conseguinte, inexiste interesse recursal nesse ponto.

No entanto, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão da não apresentação de contrarrazões, deixo de majorar os honorários recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022